Tribunal: TJMT
Processo: 1008759-89.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008759-89.2019.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Imissão]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[REGIANE ALVES DA CUNHA - CPF: 780.071.271-00 (ADVOGADO), TOMAZ BISPO DA SILVA - CPF: 176.188.431-04 (EMBARGADO), EDEBRANDO DA SILVA LARA - CPF: 047.957.331-04 (EMBARGADO), PAULO DE ALMEIDA LARA - CPF: 620.949.631-87 (EMBARGADO), SAO JULIO AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 18.367.381/0001-07 (EMBARGANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – EFEITOS INFRINGENTES – NULIDADE DO ACÓRDÃO – EMBARGOS ACOLHIDOS.

É nulo o julgamento quando não houve a necessária intimação da parte agravada para apresentação de contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos por
São Júlio Agropecuária Ltda.,
em face do acórdão que, a unanimidade, proveram o recurso de agravo de instrumento interposto por
Tomaz Bispo da Silva e Outros
, para atribuir-lhe efeito ativo, para o fim de deferir a liminar almejada, que consiste na imissão provisória dos agravantes no imóvel objeto do litígio.

Irresignada, a embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa por violação ao princípio do contraditório e da ampla defesa, haja vista a ausência de intimação para contrarrazoar o recurso de agravo de instrumento, bem como para a sessão de julgamento ocorrida no dia 18/12/2019.

Pede o acolhimento dos aclaratórios, determinando-se a reabertura de prazo para oferta de contrarrazões ao agravo de instrumento.

Os agravados peticionam nos autos informando o prejuízo causado a agravante, ora embargante, pela sua não intimação para contrarrazoar o recurso (Id. 29022973).

No Id. 29038529 consta juntada da decisão proferida nos autos da Petição n. 1019525-07.2019.8.11.000 pela Plantonista Desa. Marilsen Andrade Addario suspendendo os efeitos do acórdão proferido.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Pretende a embargante a nulidade do acórdão que proveu o recurso de agravo de instrumento interposto por Tomaz Bispo da Silva e Outros, por não ter sido intimada para apresentar contrarrazões nem para a sessão de julgamento do recurso.

Os embargos merecem acolhimento.

Isso porque, de fato, não houve intimação prévia da parte agravada, ora embargante, para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento.

Com efeito, a intimação para responder ao agravo de instrumento é medida obrigatória conforme o disposto no art. 1.019, II do CPC.

Ademais
,
o art.5o, LV, da Constituição Federal garante o contraditório e a ampla defesa aos litigantes em processo judicial, bem como não se pode admitir a surpresa processual que resulta do provimento do recurso, com prejuízo para a parte contrária, sem que esta tenha tido oportunidade de exercer sua defesa.

Assim, deve ser anulado o acórdão objurgado, a fim de que se conceda à parte agravada a oportunidade para apresentação de contrarrazões.

Nesse sentido,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - ERRO MATERIAL - OCORRÊNCIA - INTIMAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES ENVIADA PARA ENDEREÇO INCOMPLETO - NULIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS - PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - EMBARGOS PROVIDOS. Verificado erro material na correspondência de intimação para a parte apresentar contrarrazões (endereço incompleto), deve o acórdão ser anulado, com reabertura de prazo para contrarrazões, sob pena de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.” (N.U 0155978-31.2016.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, Publicado no DJE 11/04/2017).

Dessa forma, deve ser anulado o acórdão embargado e todos os atos posteriores.

Isso posto,
acolho os aclaratórios
, para o fim de anular o acórdão recorrido,
intimando-se a agravada para apresentar resposta no prazo legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2020